Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711075-74.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO D E C I S Ã O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO noticiam a celebração de acordo, postulando a homologação do pactuado (ID 76525491). É o relato do necessário. Consoante previsão do art. 139, inc. V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. Os advogados das partes que subscrevem o pedido de homologação do acordo extrajudicial possuem poderes para a prática do ato (IDs 74013662 e 74013694). Do exposto, com fundamento no art. 487, inc. III, “b”, e art. 515, inc. III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial firmado entre as partes litigantes, para que surta seus efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 75637107 e baixem os autos imediatamente ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator